Tribunal: TJSP
Processo: 2321903-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO CORROBORAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA EMPRESA AGRAVANTE. PLEITO DE PARCELAMENTO DO VALOR DAS CUSTAS DESCABIDO. IMPORTE DEVIDO AO ESTADO QUE NÃO É ELEVADO FRENTE AOS DEMONSTRATIVOS FNANCEIROS APRESENTADOS OU MESMO À SITUAÇÃO FINANCEIRA DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO CORROBORAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA EMPRESA AGRAVANTE. PLEITO DE PARCELAMENTO DO VALOR DAS CUSTAS DESCABIDO. IMPORTE DEVIDO AO ESTADO QUE NÃO É ELEVADO FRENTE AOS DEMONSTRATIVOS FNANCEIROS APRESENTADOS OU MESMO À SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMBARGANTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com observação.